Tribunal: TCU
Processo: 022.816/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 566/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Shirleia de Lima Costa Teixeira e Sirlene de Lima Costa Ribeiro, e Maria de Fátima de Sousa Moura e Silvana Regia Moura Ramos: 1. Processo TC- Processo 022.816/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Clara Sobral Borges (XXX.497.191-XX); Ana Maria Bianchini (XXX.506.931-XX); Ana Vitória Sobral de Medeiros Gurgel Fernandes (XXX.706.901-XX); Georgina Lima Lopes (XXX.242.651-XX); Maria Aparecida Gonçalves de Brito (XXX.067.741-XX); Maria de Fátima de Sousa Moura (XXX.126.152-XX); Shirleia de Lima Costa Teixeira (XXX.676.032-XX); Silvana Regia Moura Ramos (XXX.852.522-XX); Sirlene de Lima Costa Ribeiro (XXX.842.332-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1 convoque, no prazo de trinta dias, as sras. Maria de Fátima de Sousa Moura e Shirleia de Lima Costa Teixeira, que recebem benefício do regime geral de previdência, para fins de dar cumprimento ao disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, os resultados das medidas constantes do subitem anterior; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social, para as medidas que entender necessárias, inclusive as de cunho ressarcitório, que as sras. Sirlene de Lima Costa Ribeiro e Ana Maria Bianchini, inscritas no Cadastro Única para Programas Sociais, recebem pensões instituídas pelo militar Fortunato Manoel Pereira da Costa e Germano Bianchi desde 20/5/2022 e 13/4/2021, respectivamente.